Tribunal: TJSP
Processo: 1003820-31.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação – Associação de moradores – Loteamento - Ação Anulatória de Multa c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Sentença de improcedência – Insurgência do Autor - Preliminar de nulidade afastada - Cerceamento de produção de provas não verificado – Julgamento antecipado que se impunha - Juiz destinatário da prova – Acervo probatório suficiente – Mérito – Fundamento do Autor

Ementa:
Apelação – Associação de moradores – Loteamento - Ação Anulatória de Multa c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Sentença de improcedência – Insurgência do Autor - Preliminar de nulidade afastada - Cerceamento de produção de provas não verificado – Julgamento antecipado que se impunha - Juiz destinatário da prova – Acervo probatório suficiente – Mérito – Fundamento do Autor para anulação da sanção que se mostra inidônea – Eventual irregularidade na construção de outros associados não possui o condão de anular sua sanção, dado existir previsão estatutária – Ademais, autor que não fundamentou na exordial a regularidade da construção - Inovação recursal cuja apreciação é inviável, sob pena de ofensa aos arts. 141 e 1013 do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso improvido.